Tribunal: STJ
Processo: 0714988-20.2022.8.07.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2064844 - DF (2023/0122517-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
RECORRIDO
: LEONARDO DO REGO LEMOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. TEMA 1132/STJ. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO
ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA.
EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Ação de busca e apreensão, em virtude de inadimplemento de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com garantia de
alienação fiduciária.
2. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com
alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a
comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao
devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a
prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por
terceiros. Aplicação do Tema 1132/STJ.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50118249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:19:06
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 6badb7a9-4424-40e5-900c-330306084c92

RECURSO ESPECIAL No 2064844 - DF (2023/0122517-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
RECORRIDO
: LEONARDO DO REGO LEMOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. TEMA 1132/STJ. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO
ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA.
EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Ação de busca e apreensão, em virtude de inadimplemento de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com garantia de
alienação fiduciária.
2. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com
alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a
comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao
devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a
prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por
terceiros. Aplicação do Tema 1132/STJ.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE
LIMITADA, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
de busca e apreensão, ajuizada pela recorrente, em desfavor de
Ação:
LEONARDO DO REGO LEMOS, em virtude de inadimplemento de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com garantia de alienação
fiduciária.
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.
Sentença:
negou provimento à apelação interposta pela recorrente, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA48856871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/07/2025 18:27:55
Código de Controle do Documento: f66be7fe-5555-4a3f-a920-3f897063c364

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO.
COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIA PELA
CREDORA. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de
busca e apreensão com o objetivo de satisfazer o crédito decorrente de negócio
jurídico garantido por meio de alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular indeferiu a
petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do 485, inc. I, do Código de
Processo Civil, em virtude da ausência de comprovação da constituição do devedor
em mora.
2. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora
deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, mediante carta
registrada, por intermédio de cartório de títulos e documentos, ou pelo protesto do
título, a critério do credor.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por
meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da
mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
4. Na hipótese dos autos é possível verificar que a notificação
extrajudicial promovida pela credora sequer foi recebida, razão pela qual não foi
atendido o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
5. Ressalte-se que uma vez proposta a demanda é dever do Juiz analisar
a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as
condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a
regularidade da marcha processual. 5.1. A despeito de serem inconfundíveis as
hipóteses de emenda à petição inicial, que consiste em sua correção formal, e a
prática de eventual diligência, como é o caso versado nos autos, se a parte não
sanar a irregularidade apontada, estará configurado o descumprimento da
determinação judicial exarada, o que atrai a aplicação do art. 321, parágrafo único,
em composição com a regra prevista no art. 485, inc. I, ambos do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido (e-STJ fls. 126-127).

aponta a violação do art. 2o, § 2o, do DL 911/69, bem
Recurso especial:
como dissídio jurisprudenial. Sustenta que o envio da notificação ao endereço do
devedor indicado no contrato é suficiente para a comprovação da notificação da
mora do mesmo.
em sede de juízo de retratação, o acórdão recorrido foi
Acórdão:
ratificado, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA No
1132. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA NÃO
COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO DA
DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO
VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO.
ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. Nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo civil, se o
acórdão recorrido divergir do entendimento consolidado pela jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja
procedido o devido juízo de retratação.
Documento eletrônico VDA48856871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/07/2025 18:27:55
Código de Controle do Documento: f66be7fe-5555-4a3f-a920-3f897063c364

2. Ao julgar os Recursos Especiais no 1.951.662-RS e no 1.951.888-RS
(tema no 1132), o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese segundo a
qual: “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com
alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação
da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço
indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer
seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
3. No caso em deslinde o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de
Justiça, com o intuito de prestigiar a remansosa jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, repise-se, firmada há 25 anos e consubstanciada, inclusive, em
enunciado sumular no 72 do STJ, bem como atender a literalidade do art. 2o, § 2o,
do Decreto-Lei no 911/1969, não merece reparos.
4. Nesse sentido, ainda que não seja indispensável o recebimento da
notificação pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue
no endereço constante no contrato, o que não ocorreu no presente caso.
5. Além disso, não é possível afirmar que houve a superação do
entendimento firmado no enunciado sumular no 72 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça.
6. É atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, proceder à
análise da petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais,
bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do
curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 6.1. A
despeito de serem inconfundíveis as hipóteses de emenda à petição inicial, que
consiste em sua correção formal da respectiva peça processual, e a prática de
eventual diligência, como é o caso versado nos autos, se a parte não sanar a
irregularidade apontada estará configurado o descumprimento da determinação
judicial exarada, o que atrai a aplicação da regra prevista no art. 321, parágrafo
único, em composição com a norma estabelecida no art. 485, inc. I, ambos do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão ratificado (e-STJ fls. 337-
338).

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Do Tema 1132/STJ
A Segunda Seção deste STJ fixou a seguinte tese ao julgar o Tema 1132
(DJe
):
20/10/2023

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com
alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação
da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço
indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer
seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Documento eletrônico VDA48856871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/07/2025 18:27:55
Código de Controle do Documento: f66be7fe-5555-4a3f-a920-3f897063c364

Na hipótese dos autos, o TJDFT entendeu pela ausência de constituição
em mora do recorrido, tendo em vista que "ainda que não seja indispensável o
recebimento da notificação pessoalmente pelo devedor, é necessário que a
notificação seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato, o que
" (e-STJ fl. 347).
não ocorreu no presente caso''
Desse modo, tem-se que o Tribunal de origem dissentiu da
jurisprudência deste STJ no sentido de que o prévio encaminhamento da
notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato é suficiente para a
, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de
comprovação da mora
busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da
correspondência pela pessoa do devedor ou por terceiro no endereço indicado.
Salienta-se, ainda, como mesmo destacado no voto vencedor dos
recursos julgados sob o rito dos recursos repetitivos - REsp 1.951.662/RS e REsp
1.951.888/RS - que essa conclusão abarca como consectário lógico situações em
que a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de
"ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de
"extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor
demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de
recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato.
Desse modo, encontrando-se o entendimento do Tribunal de origem em
dissonância com a jurisprudência deste Tribunal, o acórdão recorrido merece
reforma quanto ao ponto.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, a fim de reconhecer a constituição em mora do recorrido e
determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão ajuizada
pela recorrente.
Documento eletrônico VDA48856871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/07/2025 18:27:55
Código de Controle do Documento: f66be7fe-5555-4a3f-a920-3f897063c364

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.064.844 / DF
Número Registro: 2023/0122517-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07149882020228070009 7149882020228070009
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
RECORRIDO
: LEONARDO DO REGO LEMOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50097276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:28:39
Código de Controle do Documento: 7d6dabf1-60d7-44c4-95e3-05ed25e22555

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:28:39
Código de Controle do Documento: 7d6dabf1-60d7-44c4-95e3-05ed25e22555